Tribunal: TJSP
Processo: 1002630-62.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Impedimento de embarque da autora – Realização da viagem por via terrestre – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Impedimento de embarque da autora – Realização da viagem por via terrestre – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Manutenção do arbitramento segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência mantida – Recurso improvido.